Tribunal: CARF
Processo: 10680.720195/2009-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-02-01

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.720195/2009-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.648 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de dezembro de 2022
Recorrente
JAYRO LUIZ LESSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
ITR. CONTRIBUINTE.
Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu domínio
útil ou o seu possuidor a qualquer título.
ITR. ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO.
A jurisprudência sumulada do CARF dispensa o ADA - Ato Declaratório
Ambiental, mas não a averbação da área de reserva legal na matrícula do
imóvel (Súmula CARF n° 122).
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. COMPROVAÇÃO.
Há que se comprovar a existência da Área Preservação Permanente.
VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS (SIPT).
Cabe manter o VTN médio por aptidão agrícola atribuído de ofício pela
fiscalização, com base no SIPT, em detrimento do VTN declarado pelo
contribuinte, quando aquele diante dos elementos constantes dos autos melhor
reflete o preço de mercado de terras em 1o de janeiro do ano a que se refere a
declaração fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluir do lançamento
os imóveis objeto das matrículas n° 248, n° 1.485 e n° 1.836 do Cartório de Registro de Imóveis
de Ouro Preto - MG.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.720195/2009-04
Fl. 734
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.648 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720195/2009-04

Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Renato Adolfo Tonelli Junior, Matheus Soares Leite, Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 509/536) interposto em face de decisão da
1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (e-fls.
491/498) que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação contra Notificação
de Lançamento (e-fls. 02/06), referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR),
exercício 2006, tendo como objeto o imóvel denominado “FAZENDA PAIOL - AJUDA -
MATA PAU - CONTA HISTÓRIA - TAPERA”.
Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento (e-fls. 02/06), o contribuinte não comprovou a Área de Preservação Permanente, a
Área de Reserva Legal, a Área de Servidão Florestal e nem o Valor da Terra Nua.
Na impugnação (e-fls. 439/468), o contribuinte, em síntese, alega:
(a) Tempestividade.
(b) Nulidade por cerceamento do direito de defesa, desconsideração de
documentos, ausência de inspeção in loco, aplicação indevida de presunções e
alteração de ofício do VTN.
(c) Reserva Legal, Preservação Permanente e Servidão Florestal.
(d) Valor da Terra nua e Perícia.
Do Acórdão proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Campo Grande (e-fls. 491/498), extrai-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2006
ÁREAS DE INTERESSE. AMBIENTAL - EXCLUSÃO DA TRIBUTAÇÃO -
CONDIÇÕES.
Dentre as condições para exclusão de áreas de interesse ambiental da tributação do ITR
está a apresentação tempestiva do ADA - perante o IBAMA, requisito de natureza legal
e essencial, não se tratando de mera formalidade, mas de compromisso perante o órgão
ambiental determinado na norma legal, além da averbação da área de reserva legal à
margem da matrícula do imóvel na data da ocorrência do fato gerador.
ITR-VTN.
Nos casos de subavaliação do VTN a autoridade fiscal efetuará o lançamento de ofício
com base no SIPT - Sistema de Preços de Terras da Receita Federal, que somente
poderá ser reduzido caso o impugnante apresente laudo técnico de avaliação elaborado
de conformidade com as normas técnicas da ABNT, que tem suas regras estabelecidas
com bases cientificas, sem o que qualquer indicação de valor será mera suposição.
Fl. 735
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.648 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720195/2009-04

Intimado do Acórdão de Impugnação em 16/04/2014 (e-fls. 502/506), o
contribuinte interpôs em 12/05/2014 (e-fls. 507) recurso voluntário (e-fls. 509/536), em síntese,
alegando:
(a) Ilegitimidade. Em 15 de junho do ano de 2004, o Recorrente e os demais
proprietários, como demonstra a averbação na matricula, integralizaram os
imóveis rurais que compunham a Fazenda Paiol - Ajuda - Mata Pau - Conta
História - Tapera ao capital da Lessa Administração e Participações Ltda., da
RGL Administração e Participações Ltda., da LGL Administração e
Participações Ltda. e da OVF Administração e Participações Ltda. A
responsabilidade pelo recolhimento de tributo com fato gerador posterior à
transferência da propriedade é do adquirente (CTN, arts. 31 e 130; Lei n°
9.393, de 1996, art. 1°; Código Civil, art. 1245, §§ 1° e 2°). O equívoco na
transmissão da DITR não torna o recorrente contribuinte do ITR.
(b) Nulidade. Durante o procedimento fiscal, o contribuinte apresentou o CCIR da
propriedade, o ADA, laudo de avaliação técnica do imóvel com a anotação de
responsabilidade técnica e o relatório de caracterização ambiental. Eles não
foram analisados como demonstram as razões da notificação de lançamento.
Descumprimento e ausência de atendimento à intimação não guardam
qualquer relação com a apresentação de todos esses documentos. Deveriam os
motivos da inaptidão dos documentos ter sido mencionado, logo há ausência
de motivação quanto à desconsideração dos documentos, a gerar cerceamento
do direito de defesa e nulidade, nos termos do art. 59, II, do Decreto n°
70.235, de 1972, e jurisprudência.
(c) Valor da Terra Nua e Laudo Pericial. O laudo apresentado pelo recorrente traz
inequivocamente o valor de mercado da propriedade, ilidindo a presunção
criada pelo arbitramento. Embora alegue inobservância de requisito formal, tal
imputação é genérica, culminando, quando menos, na ausência de motivação
da decisão administrativa, o que gera, por si só, a nulidade da mesma.
(d) Área de Preservação Permanente e Área de Reserva Legal. O art. 2° da Lei n°
4.771, de 1965, e o art. 10, §7°, da Lei n° 9.393, de 1996, não exigem
averbação de Área de Preservação Permanente e de Área de Reserva Legal e
nem declaração por ato do IBAMA. Logo, tais áreas não podem ser
consideradas como tributáveis, conforme jurisprudência.
Convertido o julgamento em diligência (562/567), a Receita Federal emitiu a
Informação Fiscal de e-fls. 719/723, carreando os documentos de e-fls. 571/712. Intimado sobre
o resultado da diligência (e-fls. 724/727), o recorrente apresentou a manifestação de e-fls. 730
asseverando que a diligência coaduna com a tese de defesa apresentada no recurso voluntário.
Durante a diligência fiscal, o recorrente fora instado (e-fls. 610/611) a se manifestar sobre
quesito a ele dirigido pela Resolução (e-fls. 567), tendo veiculado sua resposta na petição de e-
fls. 615/619, acompanhada dos documentos de e-fls. 620/712.
É o relatório.

Fl. 736
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.648 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720195/2009-04

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade.
Presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade,
tomo
conhecimento do recurso.
Nulidade. Ainda que de forma lacônica, a fiscalização motivou o lançamento na
afirmativa de o contribuinte não ter sido capaz de atender à comprovação solicitada no Termo de
Intimação para as áreas de preservação permanente, reserva legal e servidão florestal, bem como
de não comprovar o valor da terra nua mediante laudo a observar a NBR 14.653-3 da ABNT.
Logo, não há que se falar em nulidade por ausência de motivação. Além disso, o direito ao
contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de impugnação ao
lançamento (Súmula CARF n° 162). Rejeita-se a preliminar.
Ilegitimidade. O recorrente sustenta sua ilegitimidade para figurar no polo passivo
do lançamento em razão de não possuir relação direta e pessoal para com o fato gerador do ITR,
uma vez que não era proprietário, titular de domínio útil ou possuidor do imóvel rural objeto do
lançamento (Lei n° 9.393, de 1996, art. 4°), e nem ser responsável pelo crédito tributário (Lei n°
9.393, de 1996, art. 5°). Por se tratar de matéria de ordem pública, a aprecio.
Por força da Resolução n° 2401-000.771, de 4 de fevereiro de 2020 (e-fls.
562/567), o julgamento foi convertido em diligência para que a Receita Federal respondesse aos
seguintes quesitos:
(1) Qual a situação jurídica/cadastral do imóvel "FAZENDA PAIOL - AJUDA -
MATA PAU - CONTA HISTÓRIA - TAPERA" de NIRF n° 3.612.678-0 no
Exercício de 2006 (01/01/2006)? A resposta a este quesito deve especificar as
matrículas a ele vinculadas, com explicitação das áreas/imóveis registrados
pertinentes com indicação do Município do Cartório/UF, Código Nacional de
Serventia e número do Ofício de Registro de Imóveis, número(s) da(s)
Matrícula(s), número(s) e data(s) do registro(s)/averbações, livro(s) folha(s)
ou ficha(s) e área(s) (ha).
(2) Quem era proprietário do imóvel objeto do lançamento fiscal em 01/01/2006,
ou seja, segundo o registro de Imóveis, quem constava como proprietário dos
imóveis integrantes da "FAZENDA PAIOL - AJUDA - MATA PAU -
CONTA HISTÓRIA - TAPERA" de NIRF n° 3.612.678-0 no Exercício de
2006 (01/01/2006) e para o qual consta nos autos a DITR de e-fls. 12/18 a
revelar área de 4.840,0ha ? A resposta a este quesito deve ser instruída com
cópia das matrículas atualizadas dos imóveis pertinentes à "FAZENDA
PAIOL - AJUDA - MATA PAU - CONTA HISTÓRIA - TAPERA" de NIRF
n° 3.612.678-0.
A seguir, transcrevo as respostas aos quesitos em questão, constantes da
Informação Fiscal de e-fls. 719/723:
(1) Resposta:
Fl. 737
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.648 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720195/2009-04

No quadro a seguir, foram relacionadas as matriculas (CRI da comarca de Ouro Preto
MG), com as respectivas áreas e a denominação dos imóveis que compõem a
propriedade identificada pelo CIB N° 3.612.678-0.
CARTÓRIO DE REGISTRO DF IMÓVEIS COMARCA DE OURO PRETO - MG
Matricula n°«
Livro N°
área (hectare)
denominação do imóvel
248 2
1.062,99
alqueire Fazenda da Ajuda
1.485 2-D
101.00
alqueire Fazenda Paiol
1.836 2F
173,40
hectares Fazenda Tapera
2.230 2
40,00
alqueire Fazenda Tapera
2.229 2
40,00
alqueire Fazenda Tapera

Somatório das áreas
[...]
(2) Resposta
Em 01/01/2006, os imóveis estavam incorporados ao patrimônio da empresa VDL
SIDERURGIA LTDA e Usina Queiroz Júnior, conforme resumo apresentado no quadro
abaixo:
INCORPORADA EM
Adquirente
R-19-248 -15/06/2004
VDL SIDERURGIA LTDA
R-12-1485 15/06/2004
VDL SIDERURGIA LTDA
R-14-1836 -15/06/2004
VDL SIDERURGIA LTDA
R-l-2.229 19/03/1981
Usina Queiroz Junior S A Ind Siderúrgica
R-3-2.230 19/03/1981
Usina Queiroz Junior S A Ind Siderúrgica
A seguir, foram colados fragmentos das matriculas, acima referidas, para facilitar a
conferência com os valores apresentados nas respostas.
[...]
As matrículas invocadas constam das e-fls. 581/584, 585/592, 621/633, 635/641,
643/652, tendo a fiscalização transcrito os trechos pertinentes nas e-fls. 721/723.
No Auto de Entrega de Acervo Arrematado em Leilão Judicial da Massa Falida da
Usina Queiroz Júnior S.A – Usina Siderúrgica (e-fls. 698/705), estão discriminados como
arrematados pelo Sr. Jayro Luiz Lessa e outros os seguintes imóveis todos localizados em São
Bartolomeu, distrito de Ouro Preto, MG: (1) Fazenda Paiol com 472 ha (e-fls. 703); (2) Fazenda
Conta História, com 168 ha (e-fls. 703); (3) Fazenda Tapera com 240 ha (e-fls. 703); e (4)
Fazenda Ajuda e Mata Pau com área de 3.930 ha (e-fls. 704).
A matrícula n° 248 (e-fls. 621/633) se refere aos imóveis rurais: “Fazenda da
Ajuda” com 1.062,992 alqueires geométricos (e-fls. 621) e “Fazenda Mata-Pau” com 387
alqueires (e-fls. 622). A matrícula n° 1485 (e-fls. 635/641) se refere ao imóvel rural “Paiol” com
101 alqueires (e-fls. 635). A matrícula n° 1836 (e-fls. 643/652) se referem ao imóvel rural
“Tapera” com 173,40 ha (e-fls. 643).
As matrículas n° 248, n° 1485 e n° 1836 evidenciam ainda a empresa VDL
SIDERURGIA LTDA como proprietária em 01/01/2006 dessas fazendas Ajuda, Mata-Pau, Paiol
e Tapera, esta na dimensão de 173,40 ha.
Fl. 738
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.648 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720195/2009-04

A matrícula n° 2.229 (e-fls. 581/584) se refere ao imóvel “Fazenda da Tapera”
com 40 alqueires (e-fls. 583) a se limitar com terras denominadas “Canta História” (e-fls. 583).
A matrícula e n° 2.230 (e-fls. 585/592) se refere ao imóvel “Fazenda do Tapera”
com 40 alqueires (e-fls. 587) a se limitar com terras denominadas “Conta História” (e-fls. 587).
As matrículas n° 2.229 e n° 2.230 evidenciam a Usina Queiroz Junior S A Ind
Siderúrgica como proprietária e o recorrente assevera que, em razão de incêndio no Cartório de
Registro de Imóveis, as matrículas n° 2.229 e n° 2.230 ainda estão em processo de transmissão,
sendo que elas englobariam área dos imóveis Tapera e Conta História (e-fls. 616 e 688/689).
Logo, não há prova de que os imóveis rurais das matrículas n° 2.229 e n° 2.230
não eram de propriedade do recorrente ao tempo do fato gerador e tais matrículas aglutinariam
parte do imóvel Tapera e o imóvel Conta História, eis que o Cartório de Registro de Imóveis não
acusou outros imóveis em nome do recorrente ou da VDL SIDERURGIA LTDA (e-fls. 571/572
e 575).
Nesse ponto, temos de relembrar que na sessão de 4 de fevereiro de 2020 a
presente Turma apreciou recurso voluntário no processo n° 10680.720688/2007-74 a versar
sobre o mesmo imóvel (ITR/2004, também lançado contra o Sr. JAYRO LUIZ LESSA), sendo
que nos autos desse processo constam Escrituras Públicas de Compra e Venda e de Incorporação
de Bens (e-fls. 49/80 do processo n° 10680.720688/2007-74) a revelar a venda dos imóveis
registrados nas matrículas n° 248, n° 1485 e n° 1836, denominados PAIOL, TAPERA,
FAZENDA DA AJUDA e FAZENDA MATA PAU, pela Horizonte Têxtil Ltda em 03 de
agosto de 2004 para o Instituto Estadual de Florestas IEF, intervindo a Companhia Vale do
Rio Doce na qualidade de pagadora do preço, e a integralização dos imóveis PAIOL, TAPERA,
FAZENDA DA AJUDA e FAZENDA MATA PAU pela VDL SIDERURGIA LTDA no
patrimônio da Horizonte Têxtil Ltda também em 03 de agosto de 2004.
Note-se que a própria fiscalização instruiu a Notificação de Lançamento com
Laudo a acusar a pessoa jurídica VDL SIDERURGIA LTDA como proprietária do imóvel (e-fls. 69 e
78) e com Certidões do Cartório de Registro de Imóveis a revelar que a VDL SIDERURGIA LTDA
era a proprietária dos imóveis das matriculas n° 248, n° 1485 e n° 1836 em 01/01/2006 (e-fls.
27/68).
Portanto, a autoridade lançadora teve acesso a documentos indicativos de não ser
o recorrente contribuinte do ITR ao tempo do fato gerador em relação aos imóveis das matriculas
n° 248, n° 1485 e n° 1836, mas não há qualquer explicitação na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal da Notificação de Lançamento (e-fls. 03/04) de motivo para se considerar
o recorrente como sujeito passivo, não bastando, diante dos elementos probatórios constantes dos
autos, a mera referência à declaração de ITR, entregue em 25/09/2006, referência presente da
folha de rosto da Notificação de Lançamento (e-fls. 02).
Na reunião de novembro próximo passado, ao julgarmos recurso voluntário
interposto pelo Sr. JAYRO LUIZ LESSA no âmbito do processo n° 10680.720841/2008-44,
constatou-se a mesma situação de fundo para fato gerador ocorrido também em 01/01/2006, mas
a ter por objeto imóvel diverso, recordemos:
Na Informação Fiscal de e-fls. 322/325, a Receita Federal, com lastro na documentação
de e-fls. 190/317, assevera:
Fl. 739
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.648 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720195/2009-04

De acordo com as matrículas, registradas no Livro No 02 RG, do Cartório de Mariana
MG (fls. 190/317) e relacionadas no quadro abaixo, os respectivos imóveis foram
transmitidos, em 13/01/2005, para incorporação ao patrimônio social da empresa
VDL SIDERURGIA LTDA. A situação permaneceu inalterada durante todo ano de
2005. Logo, pode-se afirmar que, em 1o de janeiro de 2006, o imóvel (NIRF
3.612.681-0) pertencia a VDL SIDERURGIA LTDA, representada por seu sócio
JAYRO LUIZ LESSA.
A leitura da documentação de e-fls. 190/317 revela que o recorrente era proprietário de
85% dos imóveis a compor o imóvel rural objeto do lançamento, mas que em
13/01/2005 foi(foram) registrada(s) nas matrículas dos imóveis Escritura(s) Pública(s)
de Integralização de Capital lavrada(s) em 16/09/2003, restando, com o registro das
integralizações, a VDL SIDERURGIA LTDA como a única proprietária dos imóveis,
sendo esta representada por seu sócio Jayro Luiz Lessa.
A Informação Fiscal destaca ainda que três matrículas sofreram retificações de área; que
o cadastro da Secretaria da Receita Federal revela que o imóvel até 12/09/2007
permaneceu em nome de JAYRO LUIZ LESSA, sendo então transferido para VDL
SIDERURGIA LTDA; e que junto ao INCRA, conforme CCIR (e-fls. 183/184 -
proprietário ou posseiro comum de 85%) e CNIR (fls. 318/321 - possuidor a justo título
de 85%), o imóvel ainda permaneceria 85% em nome de JAYRO LUIZ LESSA.
Diante desse conjunto probatório, forma-se a convicção de que o recorrente ao tempo do
fato gerador (01/01/2006) não mais era proprietário e nem possuidor com animus
domini do imóvel rural, sendo apenas presentante da pessoa jurídica proprietária do
imóvel.
As circunstâncias de a declaração ter sido apresentada em nome do recorrente em
25/05/2006 e de ter o recorrente aparentemente se portado perante a fiscalização e no
procedimento administrativo fiscal como sujeito passivo até o momento em que suscita
sua ilegitimidade na manifestação de e-fls. 330/335 não têm o condão, por si só, de
gerar a presunção de que o recorrente disporia em nome próprio da posse plena do
imóvel, ainda mais sendo presentante da pessoa jurídica proprietária do imóvel.
Além disso, note-se que o cadastro da Receita Federal já estava atualizado ao tempo
da fiscalização, constando como titular do NIRF 3.612.681-0 a pessoa jurídica,
conforme atestado na Informação Fiscal (e-fls. 324), e que a própria fiscalização
instruiu a Notificação de Lançamento com Laudo a acusar a pessoa jurídica como
proprietária do imóvel (e-fls. 18) e com Certidões do Cartório de Registro de Imóveis a
revelar matriculas em que a propriedade do imóvel em 01/01/2006 era da pessoa
jurídica e o fiscalizado seu presentante (e-fls. 35/73).
Considero relevante destacar que, na documentação constante dos autos do
processo n° 10680.720841/2008-44, aflorava ser o Sr. JAYRO LUIZ LESSA presentante da
pessoa jurídica VDL SIDERURGIA LTDA.
Logo, impõe-se o acolhimento em parte da preliminar de ilegitimidade passiva,
preliminar que acaba por se confundir com o mérito, sendo o caso de se excluir do lançamento os
imóveis objeto das matrículas n° 248, n° 1485 e n° 1836 do Cartório de Registro de Imóveis de
Ouro Preto - MG.
Valor da Terra Nua e Laudo Pericial. O lançamento por não comprovação do
VTN foi empreendido a partir de procedimento administrativo, tendo sido o recorrente intimado
a comprovar o VTN mediante apresentação de Laudo Técnico elaborado segundo a NBR 146533
da ABNT grau de precisão II (e-fls. 07/08) e, diante dessa intimação, foi apresentado o Laudo de
e-fls. 69/75. No lançamento, adotou-se o menor VTN por aptidão agrícola (e-fls. 04 e 09). Com a
impugnação o Laudo foi novamente apresentado (e-fls. 410/423). Além disso, as razões de
Fl. 740
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.648 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720195/2009-04

defesa foram acompanhadas de Avaliação dos Ativos da Fazenda Ajudas e Outras, documento
este não assinado e desacompanhado de ART (e-fls. 424/431).
O documento apócrifo é destituído de valor probatório. De qualquer forma, a
simples leitura do Laudo e da Avaliação dos Ativos da Fazenda Ajudas e Outras revela que a
norma técnica não foi observada, eis que, de plano, se constata não terem sido evidenciados
dados de mercado (ofertas/negociações/opiniões), referentes a pelo menos cinco imóveis rurais,
com o devido tratamento estatístico, de modo a se apurar o valor mercado da terra nua do
imóvel. O laudo pericial se limita a apresentar justificativa superficial para apesentar tabela com
os valores apurados (e-fls. 67/75 e 408/431):
Neste nível de avaliação os elementos que contribuíram para formar a convicção de
valor, estão indicados de forma resumida, ou que, respeitando as demais, atendendo
apenas parcialmente aos requisitos das avaliações rigorosas.
Vale salientar que no momento, não registro transações fundiárias devido a crise
econômica e que as pequenas operações já estão sendo ofertadas por valores ale 60%
menores aos que estavam sendo praticados.
Após verificar no local, na vizinhança c junto às imobiliárias locais, foram feitas
avaliações levando-se em consideração a localização e infraestrutura da fazenda, bem
como a própria estrutura das edificações, arcas verdes (reserva florestal e
reflorestamento), pastagens e rede elétrica existente, concluímos que o valor total do
imóvel em 2006 era de acordo com a planilha abaixo:

2006
Floresta Nativa
Sem valor comercial
Terra Nua
R$1 210.000.00
Floresta Plantada
RS190 000,00
Benfeitorias
RS20 000.00
A Floresta Nativa não tem valor comercial por se tratar de área considerada de Mata
Atlântica, sendo proibido acolheita florestal, c por meio de manejo não há liberação dos
órgãos competentes, mas esta encontra-se intacta e com uma beleza exuberante. A
floresta plantada compõe as benfeitorias da propriedade, sendo colocada na planilha
separada para melhor visualização.
Logo, o Laudo não tem o condão de gerar o convencimento de que o valor nele
explicitado reflete o Valor da Terra Nua na data do fato gerador.
Área de Preservação Permanente e Área de Reserva Legal. O contribuinte sustenta
que cumpriu a exigência de protocolar Ato Declaratório Ambiental, contudo o ADA carreado
aos autos se refere ao Exercício de 2008 (e-fls. 65). Não consta averbação de área de reserva
legal nas matrículas n° 2.229 e n° 2.230 do Cartório de Registro de Imóveis de Ouro Preto – MG
(Súmula CARF n° 122). A “Caracterização Ambiental das Fazendas Ajuda, Mata-Pau, Paiol,
Tapera e Conta-História” (e-fls. 76/343) não quantifica áreas de preservação permanente.
Constitui-se fato notório que a Floresta Estadual do UAIMII foi criada pelo
Decreto Estadual sem número de 21/10/2003, a seguir transcrito da página na internet do
Instituto Estadual de Florestas IEF:
Decreto no 00000, de 21 de outubro de 2003.
Cria a Floresta Estadual do Uaimii no Estado de Minas Gerais.
Fl. 741
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.648 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720195/2009-04

(Publicação - Diário do Executivo - "Minas Gerais" - 22/10/2003)
O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições que lhe confere o
inciso VII do art. 90, da Constituição Estadual e, tendo em vista o disposto na Lei
Federal n.o 9.985, de 18 de julho de 2000 e na Lei no 14.309, de 19 de junho de 2002,
Decreta:
Art. 1o - Fica criada a Floresta Estadual do Uaimii - Flore- Uaimii, situada no Distrito de
São Bartolomeu, Município de Ouro Preto, no Estado de Minas Gerais, constituída do
imóvel das Fazendas Da Ajuda, Tapera, Mata-Pau e Paiol, com uma área total
aproximada de 4.398,16 ha (quatro mil trezentos e noventa e oito hectares e dezesseis
ares), no perímetro de 52.519,18 m (cinquenta e dois mil quinhentos e dezenove metros
e dezoito decímetros), com acesso 1, saíndo de Ouro Preto no sentido São Bartolomeu -
12 km, após sentido Cachoeira de São Bartolomeu - 2 km; e acesso 2, saindo de
Itabirito sentido Serra do Capanema - 22 km, à direita sentido Cachoeira D' Ajuda - 3
km, confrontando ao norte, com as propriedades da Minas Serra Geral e Companhia
Vale do Rio Doce; a nordeste, com a Empresa ESA - Esperança S.A. e herdeiros de José
Maria de Castro; ao sul, com Helvécio Melo, Francisco Dionísio e herdeiros de Antonio
José de Andrade; a sudoeste, com herdeiros de José Martins de Carvalho, herdeiros de
Anacleto Francisco de Oliveira Fortes, herdeiros de José Sabino Jorge, Antonio
Rodrigues, Elisa de tal, Juca Rodrigues, parte da fazenda da Ajuda, de propriedade
de Jayro Luiz Lessa e outros; no perímetro interno, com Ronald Carvalho Guerra,
Paulo Augusto Quintela de Medeiros, Antonio de Pádua, Eurico Januário da Costa,
Galdino Pimenta, Norberto da Silva - espólio de José Régis da Silva, Maria Natalina da
Costa Seabra - espólio de Levino Lázaro da Costa, Francisco Carlos de Souza - espólio
de Levino Lázaro da Costa, Tomé Bartolomeu da Costa - espólio de Levino Lázaro da
Costa, José Roberto Fernandes, Senilso José da Rocha, João Júlio da Costa, Maria Flor
de Maio, Plair de Lima Menezes, com a seguinte memória descritiva: (...).
Art. 2o - A Floresta Estadual do Uaimii - Flore-Uaimii, descrita no art. 1o objetiva
promover e proteger os mananciais para o abastecimento público, biodiversidade,
belezas cênicas, os sítios históricos, promovendo pesquisa, manejo florestal sustentável,
recreação, turismo ecológico e educação ambiental.
Art. 3o - Cabe ao Instituto Estadual de Florestas - IEF administrar a Floresta Uaimii,
adotando medidas necessárias à sua efetiva proteção e implantação.
Art. 4o - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 21 de outubro de 2003; 215o da
Inconfidência Mineira.
Aécio Neves - Governador do Estado
Diante disso, quando da diligência, formulou-se ao recorrente o seguinte quesito:
havendo área de propriedade do recorrente no imóvel “FAZENDA PAIOL - AJUDA - MATA
PAU - CONTA HISTÓRIA - TAPERA” de NIRF no 3.612.678-0 em 01/01/2006, tal área estaria
ou não destinada em 01/01/2006 a integrar a Floresta Estadual UAIMII ?
Para respondê-los, o contribuinte apresentou TERMO DE COMPROMISSO
010503303 DE ENTREGA DE ÁREA IMÓVEL DE 4.398,16ha, DENOMINADA FLORESTA
ESTADUAL DO UAIMII, QUE CELEBRAM A COMPANHIA VALE DO RIO DOCE, A
HORIZONTE TÊXTIL LTDA., COM A INTERVENIÊNCIA DO INSTITUTO ESTADUAL
DE FLORESTAS – IEF (e-fls. 678/684) e o Parecer Técnico de e-fls. 686/696.
Fl. 742
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.648 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720195/2009-04

O Termo de Compromisso em questão foi firmado em 17 de dezembro de 2003 e
estabeleceu o prazo de 120 dias a contar de 20/01/2004 para a lavratura de escritura pública a
transferir o imóvel de 4.398,16 há da Horizonte Têxtil para o IEF.
Como já mencionado, consta das e-fls. 49/76 do processo n° 10680.720688/2007-
74 Escritura Pública de Compra e Venda e de Incorporação de Bens celebrada em 03 de agosto
de 2004 a documentar a venda dos imóveis registrados nas matrículas n° 248, n° 1485 e n° 1836
do Cartório de Registro de Imóveis de Ouro Preto - MG denominados PAIOL, TAPERA,
FAZENDA DA AJUDA e FAZENDA MATA PAU e a totalizar 4.398,16 ha pela Horizonte
Têxtil Ltda para o Instituto Estadual de Florestas IEF, intervindo a Companhia Vale do Rio
Doce na qualidade de pagadora do preço.
Logo, resta claro que a área subsistente no presente lançamento (matrículas n°
2.229 e 2.230) não integra a Floresta Estadual do Uaimii.
Segundo o Parecer Técnico de e-fls. 686/696, a área da propriedade não integrante
da Floresta Estadual do Uaimii envolveria áreas de florestas estacionais semideciduais (Mata
Atlântica) ou campos de altitudes ou campos rupestres.
Note-se que o laudo não qualifica tais áreas como de preservação permanente. Pelo
contrário, afirma localização fora das áreas de preservação permanente e reserva legal,
caracterizando-se apenas informalmente como de servidão florestal (e-fls. 691). Além disso,
destaque-se que no exercício de 2006 não havia ainda a isenção a titulo de florestas nativas.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, REJEITAR A
PRELIMINAR (de nulidade) e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL para excluir
do lançamento os imóveis objeto das matrículas n° 248, n° 1485 e n° 1836 do Cartório de
Registro de Imóveis de Ouro Preto - MG.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 743
DF CARF MF
Original